Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. COBRANÇAS DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. No caso dos autos, argumenta-se, ao mesmo tempo, omissão, contradição e obscuridade, sem que se especifique quais dos vícios incidem sobre os pontos mencionados, quais sejam o não reconhecimento da relação de consumo e a não verificação da duplicidade na cobrança, alegações já analisadas no voto condutor.

3. A revisão do julgado é inviável em sede de declaratórios.

4. Embargos declaratórios não providos.